Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-12.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008636-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ANA JULIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 052.804.371-40 (APELANTE), GABRIEL ALVES QUERINO - CPF: 061.710.321-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ALVES BARCELOS - CPF: 040.888.201-85 (ASSISTENTE), RICARDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 030.871.861-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, SUPRIMIDO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
–
1) INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DE ORIGEM
– ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – RESOLUÇÃO N. 11/2017 do TP/TJMT - TESE REJEITADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONEXA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA - INTELIGÊNCIA DO ART.78, II, A, DO CPP – MÁTERIA, ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA –
2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
- IMPROCEDÊNCIA -

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO –
MÉRITO
–
3) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS -
ABSOLVIÇÃO
-

IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES DEMONSTRANDO A ATUAÇÃO E FUNÇÃO DO RÉU NA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” E COERENTES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONFIRMANDO O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELO CASAL –
4) ABSOLVIÇÃO DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06
– PERTINÊNCIA
–
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
– DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA DO CASAL
– 5) RECEPTAÇÃO

- ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA
– DOLO EVIDENCIADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – CONDENAÇÃO MANTIDA -

6) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A RECEPTAÇÃO E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE - CRIMES AUTÔNOMOS – MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS -
7) DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16, §1o, IV, PARA O ART. 12, DA LEI N. 10.826/03
– IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A RASPAGEM NO ARTEFATO -
8) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO §2o, ART. 2o, DA LEI N. 12.850/13
-

IMPOSSIBILIDADE
– ATIVIDADES DA FACÇÃO MEDIANTE O USO DE ARMAS DE FOGO

–
9)
TRÁFICO PRIVILEGIADO FALTA DE CONFIGURAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. APELO
EM PARTE PROVIDO
APENAS
PARA
ABSOLVER OS APELANTES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.34306 –
DECISÃO
EM PARTE
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Havendo conexão entre os crimes, o regramento para a fixação da competência é previsto pelo art. 78, II, “a”, do CPP, no sentido de que no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave (
in casu
, o tráfico de drogas). Se não bastasse, não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.

2 - N
ão se reconhece nulidade de pericias feitas nos aparelhos celulares apreendidos, cuja licitude já foi comprovada, mormente se a Defesa não logrou êxito em demonstrar em quais pontos a colheita das provas entrou em desacordo com o que é determinado pela cadeia de custódia.

3 – Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos delitos de organização criminosa e crime de tráfico de droga, quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram que o apelante pertencia à facção denominada “Comando Vermelho” e que, com o auxílio da sua companheira, exercia o comércio de drogas em local que já vinha sendo monitorado por policiais.

4 –
Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 é medida impositiva, sendo insuficiente o mero concurso de agentes para a configuração do crime. Aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP).

5 -
Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa do bem com o qual foi encontrado. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição, se
o porte da
res
, aliado às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

No mais, se
as circunstâncias do crime revelam um maior grau de reprovabilidade e a
fundamentação utilizada para tanto está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena.

6 – Inviável o reconhecimento de um único crime, vez que
a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram delitos autônomos, com objetividade jurídica e momentos consumativos diversos.

7 –

Se o
agente porta arma de fogo com qualquer marca de identificação suprimida, ainda que parcialmente, está tipificado o delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a do crime do art. 12 da mesma lei.

8 -
Havendo inequívoca prova do emprego de arma de fogo nas atividades da facção criminosa, mantém-se a majorante disposta no art.
2o
,
§2o,
da Lei no
12.850
/2013, independentemente da apreensão dos artefatos letais.

9 -
A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto contra a sentença anexada sob o Id.
80595550/53
, em que se condenou
LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ
à pena de
15 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.233 dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006
(Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim),
art. 2o, §2° da Lei n. 12.850/2013
(Organização Criminosa),
art. 180 do CP
(Receptação) e
art. 16 § 1o, IV da Lei n° 10.826/2003
(Porte de arma de fogo de uso restrito, com maca de identificação raspada), e
ANA JÚLIA CARDOSO DOS SANTOS
, à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
1.200 dias-multa
, pela prática de crimes tipificados nos artigos
33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006
(Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim).

Em razões sob Id.
80595578
, a Defesa pugna em
preliminar
seja reconhecida a
nulidade
processual, por
incompetência absoluta
do juízo e a
nulidade
do
Relatório Policial
diante da
quebra da cadeia de custódia
.

No
mérito
, em relação a
Lucas Rafael
requer:
1) absolvição
dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente, associação ao tráfico, organização criminosa e receptação;
2)

desclassificação
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. De
forma alternativa
pugna:

3)
a aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes do art. 180, CP e 16 § 1o, IV da Lei n° 10.826/2003;
4)

redução da pena-base
referente ao crime de receptação;
5)

exclusão da causa de aumento
do § 2o, art. 2o, da Lei no 12.850/2013.

Referente a apelante
Ana Júlia
,
a Defesa pede:
1)

absolvição
dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico;
2)
aplicação da
causa de diminuição
da pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O MP apresentou suas contrarrazões e pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id.
80595582
),
igualmente
, a d. PGJ, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id.
84286475)
:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, Associação para o tráfico, Organização criminosa armada, Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e Receptação – Sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar: – 1.1. – Pleiteada nulidade processual, por incompetência absoluta do juízo, por se tratar de crime organizado que é atribuição da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, atuante em todo o Estado de Mato Grosso – insubsistência – aplicação do teor do art. 78, inciso II, alínea a, do CPP, o qual determina que no concurso de jurisdições da mesma categoria, há preponderância do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave – nulidade relativa – ausência de comprovação de prejuízo sofrido – preclusão da matéria por não ter sido arguida na primeira oportunidade oferecida à parte – 1.2. Alegada nulidade do Relatório Policial – improcedência – meras alegações, desacompanhadas de fundamentação concreta e plausível – extração de dados dos aparelhos celulares devidamente embasada em decisão judicial – laudo pericial – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição do réu LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ, quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, e da ré ANA JÚLIA CARDOSO DOS SANTOS quanto ao tráfico de drogas e associação ao tráfico – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – inocorrência de
bis in idem
quanto à condenação concomitante por associação criminosa e organização criminosa, por serem tipos penais autônomos – precedentes – 2.2. Pedido de desclassificação do delito do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, para o art. 12 do mesmo Diploma Legal [LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ] – inviabilidade – arma de fogo devidamente periciada – constatação de que a arma apreendida encontrava-se com os elementos identificadores correspondentes raspados, de modo que caracterizado o delito em comento – 2.3. Pretendida redução da censura basilar do delito de receptação para o mínimo legal [LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ] – inadmissibilidade – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – exasperação fundamentada – 2.4. Requerido decote da causa de aumento prevista no § 2o, art. 2o, da Lei no 12.850/2013 – impossibilidade – provas robustas de que a organização criminosa utilizava-se de arma de fogo na sua atuação – 2.5. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 [ANA JÚLIA CARDOSO DOS SANTOS] – insubsistência – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica à prática de atividade criminosa – condenação por crime de associação ao tráfico – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021